Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710862-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SALGADO PETROSINO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E S P A C H O Vistos. Etc. Nada a prover quanto à petição de id 34736475, na qual o recorrente informa que foi marcada, para o dia 08/09/2022, audiência de conciliação na instância originária, sem nada requerer. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso, previsto para o dia 31/08/2022, conforme certidão de id 38109456. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator